Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANO JUNIOR XAVIER DE JESUS - CPF: 061.354.171-50 (RECORRENTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO E 16 (DEZESSEIS FATURAS) JUNTADOS NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor requer condenação em danos morais, em razão de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 888,30 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)
, com data de inclusão em 21.04.2019.

2.

Proferida
sentença de mérito

procedente,
para declarar inexigível o débito, e condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como a retirada da inscrição.

3.

Contrato, faturas e cópia dos documentos pessoais, juntados pela Recorrente na via recursal, aceitas.

Relação jurídica comprovada, sendo, portanto, licita a negativação.
Por fim, foi respeitado o contraditório, embora, devidamente intimado, não presentou as contrarrazões.

4.

A parte autora, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

A negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.

6.

Ausência de danos morais, portanto
merece reforma para IMPROCEDÊNCIA
.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte recorrida manejou a presente ação argumentando que teve seu nome indevidamente negativado pela empresa recorrente.

A recorrente
sustenta a legalidade da inclusão e da relação jurídica estabelecida
, com a qual a parte autora manteve contrato inadimplido. Apresentou, em sede recursal, o contrato firmado entre a parte autora e a referida empresa, bem como cópia dos documentos e 16 (dezesseis) faturas, comprovando, assim, a origem do débito negativado.

Vale mencionar que, embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

Desse modo, considerando que o contrato fora devidamente colacionado aos autos, ainda que em sede recursal, tendo a parte autora, oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em contrarrazões, o que não fizera, resta, assim, respeitado o contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM SEDE RECUSAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2. Se os documentos juntados , mesmo em grau recursal , comprovam a contratação, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve negativa da assinatura ou apresentação de contraprova nas contrarrazões do recurso.
3.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão se impõe
. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Por desiderato lógico, ante improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte Reclamante em litigância por má-fé, o pleito de majoração do dano moral formulado por LUIZ SALVADOR não merece guarida. 6. RECURSOS CONHECIDOS. 7. Recurso da Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar a sentença e julgar improdecente a pretensão inicial. 8. RECURSO DE LUIZ SALVADOR DESPROVIDO. (N.U 1008438-43.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE
11/12/2019
)

A parte recorrida, por sua vez, não juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente.

Comprovado nos autos a existência de relação jurídica, faturas pretéritas pagas e documentos do recorrido, a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Desse modo, o recurso interposto comporta acolhimento, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021